Tribunal: TJDFT
Processo: 0739090-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LANA ELIZA VIEIRA CASSIMIRO, em face à decisão da Décima Quarta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de liberação de recursos provenientes de salário e bloqueados via Sisbajud. Na origem, processa-se cumprimento de sentença requerido por FREDY CARLOS INÁCIO FERREIRA e pelo valor atualizado de R$59.295,37. Após determinação de bloqueio reiterado pelo Sisbajud (Teimosinha) e pelo prazo de 30 dias, sobreveio a constrição de R$243,83 em conta-poupança da executada. A devedora impugnou a penhora, sob o pálio de que o numerário seria proveniente do pagamento de salário e essencial à sua subsistência, portanto impenhorável a teor do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Ante a premente necessidade dos recursos e a consistência da prova carrada aos autos, requereu a imediata liberação do dinheiro e independentemente de oitiva prévia do credor. Sobreveio a decisão agravada, em que o juízo considerou não haver como analisar de antemão eventuais bloqueios futuros e que devem ser objeto de impugnações específicas. Quanto à constrição já efetivada, determinou que se aguardasse o prazo para manifestação do credor. Nas razões recursais, a agravante repristinou os fundamentos da impugnação à penhora, bem como ressaltou que, dado o baixo valor de seus rendimentos, a necessidade premente do numerário para garantia da própria subsistência e a consistência da prova carreada aos autos, não há razão postergar a decisão e consequente liberação do dinheiro bloqueado. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso ratificando o pleito de liberação imediata da quantia constrita. Dispensado o preparo, posto que a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A executada LANA ELIZA VIEIRA CASSIMIRO requer: 1-Liminarmente, requer-se: a1) a imediata interrupção da ordem SISBAJUD, com a juntada da pesquisa SISBAJUD realizada e a possibilidade de nova vista para impugnação de penhora de valores não impugnados; a2) sem a realização de contraditório, ante as provas juntadas de que o valor penhorado é salário e necessidade da parte executada dos valores bloqueados, o acolhimento da presente impugnação, para que seja promovido o imediato desbloqueio das contas bancárias e valores bloqueados;" (id. 210755124, págs. 5 e 6). No entanto, não há como se concluir que futuros/eventuais valores bloqueados contemplarão, apenas, verbas impenhoráveis. A análise de cada bloqueio se opera frente à comprovação de sua natureza jurídica, somente passível de aferição após delimitação jurídica da natureza do importe bloqueado. Por esta razão, por ora, INDEFIRO o intento. No mais, aguarde-se o prazo concedido ao exequente para fins de análise da impugnação à penhora. Intime-se.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Em exame à documentação anexada pela agravante na origem, constata-se de seu extrato bancário que, no dia 03/09/2024, sua conta-poupança tinha saldo de R$0,00. No dia 05/09/2024, consta lançamento de crédito no valor de R$1.811,80 e relativo ao pagamento de salário. Na mesma data, houve pagamentos realizados por meio de PIX nos valores respectivos de R$150,00, R$237,35, R$84,35, R$1.000,00, bem como de uma conta de consumo de água (Saneago), no valor de R$95,29. Remanesceu saldo de R$243,83, o qual foi objeto do bloqueio e penhora judicial. A mera leitura do extrato bancário permite concluir, com elevado grau de certeza, que o numerário constrito é proveniente de salário, bem como depositado em caderneta de poupança, garantido pela impenhorabilidade na forma do art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil. Não obstante o art. 300, §3o, do Código de Processo Civil vede a concessão de tutela provisória de caráter satisfativo, o caso em questão merece atenção especial e justifica a exceção à regra legal, dada a premente necessidade dos recursos para subsistência da própria devedora. Importa ressaltar que a recorrente aufere ganhos módicos (R$1.811,80) e não há evidências de que possua outros recursos de onde prover a subsistência, impondo a imediata liberação e para garantida da dignidade do devedor. Nesse sentido, já decidiu essa corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESISTÊNCIA EM RELAÇÃO AO FIADOR NOS AUTOS DA AÇÃO DE DESPEJO NÃO CUMULADA COM COBRANÇA DE ENCARGOS LOCATÍCIOS. NÃO INTERFERÊNCIA NO FEITO EXECUTIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ELEMENTOS QUE REFUTAM A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. PENHORA SOBRE VERBA ALIMENTAR DESCONSTITUÍDA. LIBERAÇÃO IMEDIATA DA QUANTIA. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR A PRECLUSÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A desistência em relação ao fiador ocorrida nos autos da ação de despejo não cumulada com cobrança de encargos locatícios não interfere na ação de execução movida contra o locatário e o fiador, ressaltando-se que a desistência é ato de cunho processual que não se confunde com a renúncia, ato unilateral de disposição de direito material, o que não ocorreu no caso vertente. 2. O art. 99, § 2o, do CPC prevê que o Juiz pode indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da benesse. Se os documentos juntados aos autos revelam que o agravante aufere proventos de aposentadoria em valor acima da média salarial do país, não subsiste a alegação de hipossuficiência financeira. 3. Se verificado que a verba bloqueada possui natureza alimentar, a justificar, inclusive, sua impenhorabilidade, nos termos do art. 833, IV, do CPC, merece reforma o decisum no ponto em que condicionou a liberação dos valores à preclusão da decisão agravada, determinando-se sua imediata liberação ao executado, ora agravante. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1208230, 07137084620198070000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 25/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, a liberação imediata da penhora e antes do contraditório não traduz medida irreversível, posto que caso se conclua futuramente pela possibilidade de constrição da remuneração da devedora e dada sua natureza recorrente, será plenamente possível a realização de novos bloqueios. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar a concessão, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar a tutela recursal e determinar a imediata restituição do saldo de R$243,83 constrito nos autos. Comunique-se ao juízo de origem para cumprimento. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator